Tribunal: STF
Processo: ARE 762240
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MENSAL PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. BIS IN IDEM. COBRANÇA DA TAXA ANUALMENTE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.